Tribunal: STM
Processo: 7000251-08.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000251-08.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os presentes Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, por inexistir contradição, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. O
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ acolhia os Embargos de
Declaração, opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a fim de serem
reparadas as contradições apontadas pelo Parquet e reformado o Acórdão
recorrido com a condenação do Réu RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA, como
incurso no art. 351 do CPM, à pena de 3 meses de detenção, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 anos, com as condições fixadas no art. 626 do CPPM,
excetuada a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede do Juízo de
Execução.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9a71e25
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000251-08.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante,
tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e
125 do RISTM.
A contradição se configura quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si,
o que não se identifica no Acórdão embargado.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos
Tribunais em sede recursal e direciona a Corte ad quem apenas à apreciação dos temas
abordados no Recurso de Apelação e nas suas respectivas Razões.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos de
Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por inexistir contradição, mantendo na íntegra
o Acórdão hostilizado.

Brasília, 8 a 10 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar contra o Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos da Apelação nº 7000911-
36.2019.7.00.0000, julgada por este Plenário em 13 de fevereiro de 2020.

O Acórdão hostilizado restou assim ementado:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9a71e25

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO.
RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
FAVORECIMENTO REAL. ART. 351 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. RECURSO
DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO
DE RECEPTAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO
PROVIMENTO AOS APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. MAIORIA.
Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União processamento e
o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar,sendo certo que o agente da conduta
descrita no Códex Penal Castrense pode ser o civil e o militar.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar rejeitada. Decisão por unanimidade.
O delito de favorecimento real, descrito no art. 351 do CPM, caracteriza-se pela assistência dada ao
delinquente após a prática do crime, com vistas a tornar seguro o crime. A conduta típica é de prestar
auxílio ao criminoso, que significa ajudar, colaborar ou dar assistência ao criminoso, fora dos casos de
coautoria ou de receptação.
O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente no intuito de tornar seguro o proveito
do crime.
No delito descrito no art. 254 do Código Penal Militar, o agente, além de praticar uma das condutas
nucleares do tipo penal, deve objetivar o lucro para si ou para terceiro que não seja o autor do crime
antecedente. Não comprovado que o autor do crime foi movido pelo interesse econômico, porém,
evidenciado o auxílio a tornar seguro o proveito do crime, deve ser mantida a condenação da primeira Ré
pela prática de favorecimento real.
Em consequência, relativamente ao segundo Acusado, ainda que se evidencie a conduta de favorecimento
real, o Órgão ministerial limitou o alcance da sua pretensão nas Razões recursais, razão pela qual deve ser
mantida a Sentença absolutória.
Negado provimento aos Apelos ministerial e defensivo. Decisão por Maioria.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 28 de fevereiro de 2020 e o Ministério Público
Militar foi intimado em 3 de março de 2020, opondo os presentes aclaratórios, tempestivamente, no dia 5 de
março de 2020.

Em suas Razões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar sustentou que o Acórdão embargado padeceria de
contradição, uma vez que o Plenário desta Corte Castrense, embora reconhecendo que a conduta do
Acusado se amoldaria ao tipo penal descrito no art. 351 do CPM, deixou de condená-lo nas sanções do crime
de favorecimento real, aduzindo, para tanto, que:

"(...) Se não existe prova do proveito econômico, mas não se tem dúvida de que sabia da
origem ilícita do material guardado, o seu destino deveria ser o mesmo da corré, ou seja, a
condenação em favorecimento real (...)
O argumento de que o MPM teria restringido a Apelação não se impõe. O limite do recurso
é dado na petição de interposição, e não nas razões, até porque ao Ministério Público não é
dado desistir do recurso interposto (...)
Ademais, trata-se de emendatio libelli, cujo resultado é condenação em crime com
apenação menor que a incriminação original (...)".

Ao final, requereu que, "(...) suprida a contradição, seja-lhe conferido efeito modificativo, condenando-se o
réu Raimundo Nonato Sousa da Silva nas sanções do artigo 351 do CPM (...)" (Grifo no original).

Em Despacho de 28 de abril de 2020, considerando a dicção do § 1º do artigo 126 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar acerca do pretendido efeito modificativo, determinei a manifestação da Defensoria
Pública da União, que pugnou "(...) pelo conhecimento dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
por sua rejeição, para que se mantenha a decisão que não admitiu o Recurso de Apelação interposto pelo
MPM, mantendo inalterados os termos da Sentença recorrida.".

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9a71e25

Os requisitos de admissibilidade do Recurso oposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar estão
preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Em suas Razões, o Órgão ministerial requereu fosse suprida a alegada contradição com a atribuição de "(...)
efeito modificativo, condenando-se o réu Raimundo Nonato Sousa da Silva nas sanções do artigo 351 do
CPM (...)".

O Recurso não merece acolhida.

Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 125 do RISTM.

Consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance
Fernandes, a contradição se configura "(...) quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si
(...)" (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação,
Reclamação aos Tribunais. 7ª ed. 2011. Revista dos Tribunais. p. 173/175), o que não se identifica no
Acórdão embargado.

Na ótica ministerial, "(...) Se não existe prova do proveito econômico, mas não se tem dúvida de que sabia
da origem ilícita do material guardado, o seu destino deveria ser o mesmo da corré, ou seja, a condenação
em favorecimento real (...)".

Todavia, conforme fundamentado no voto condutor do Acórdão embargado, embora, a toda evidência, os
autos demonstrassem que a conduta do Réu encontrava perfeita adequação ao delito encartado no art. 351
do Código Penal Militar, outra não poderia ter sido a Decisão do Plenário desta Corte Castrense, senão a de
absolver o Embargado.

Isso porque a pretensão ministerial foi limitada nas suas razões recursais, as quais circunscreveram a
pretensão condenatória no delito previsto no art. 254 do Estatuto Repressivo Castrense, quando não foi
identificada na conduta do Civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA a perfeita adequação ao delito de
receptação.

Nesses termos, são oportunas as seguintes transcrições dos fundamentos expendidos no voto condutor do
Acórdão objurgado:

"(...) Em relação ao Civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA, embora em seu depoimento
colhido em Juízo ele tenha confirmado que acomodou em sua residência as munições
pertencentes ao Exército Brasileiro, bem como que os depoimentos prestados em Juízo
pelos Policiais Militares do Estado do Ceará conduzam à percepção de que o Acusado teria
conhecimento da origem ilícita do material apreendido em sua casa, as provas colhidas ao
longo da instrução processual não foram capazes de comprovar, indene de dúvidas, que
ele obteria proveito econômico com o produto do furto perpetrado pelo ex-Sd Ex Maycon
Oliveira de Souza, então enteado do Réu.
Na fase inquisitorial, o ex-Sd Ex Adailson Pinheiro da Silva declarou que o furto das
munições ocorreu em duas datas distintas, esclarecendo, ainda, que "(...) foram vendidas
02 (duas) caixas de munição 9mm pelo namorado da mãe do Sd Maycon, cujo apelido era
"FLOR" (...)". Ou seja, segundo o aludido depoimento, na primeira etapa da empreitada
perpetrada por ele e pelo ex-Sd Ex Maycon Oliveira de Souza, a parte que cabia a este
último teria sido vendida ao Civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA por R$ 900,00
(novecentos reais), o que, em consequência, caracterizaria o proveito do delito de
receptação.
Todavia, a versão apresentada pelo referido militar não foi ratificada pelo Juízo da Auditoria
da 10ª CJM no julgamento da Ação Penal Militar nº 7000002-19.2018.7.10.0010 , que
apurou as condutas delituosas relativas ao furto das munições do Exército Brasileiro.
Ao revés, a Sentença condenatória descartou a existência de dois momentos distintos no
cometimento do furto ao consignar que "(...) não é possível afirmar, sem qualquer dúvida
razoável, que os referidos agentes subtraíram em mais de uma oportunidade (...)",

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9a71e25
afastando, assim, a pretensão ministerial de condenação do ex-Sd Ex Maycon Oliveira de
Souza e do ex-Sd Ex Adailson Pinheiro da Silva pelo delito de furto por "(...) duas vezes
(...)". A propósito, o decisum transitou em julgado para o Órgão ministerial, bastando, para
essa conclusão, verificar que o Ministério Público Militar não recorreu da condenação,
conforme andamento processual da Apelação nº 7000333-73.2019.7.00.0000.
Significa dizer que, embora os autos demonstrem satisfatoriamente que o Civil RAIMUNDO
NONATO SOUSA DA SILVA tinha conhecimento da origem ilícita do material apreendido em
sua residência, o que se evidencia dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares do
Estado do Ceará que conduziram a apreensão da munição, os quais afirmaram perante o
Juízo que o Réu teria dito a expressão "sabia que isso não ia dar certo. Que não era para
ter guardado aqui", ainda assim, a referida expressão, por si só, não tem o condão de
caracterizar a vontade do Réu em auferir proveito econômico com o produto do furto.
Confira-se, a respeito, os depoimentos dos citados Policiais:
1) 1º Sgt PM Francisco Rogaciano Ribeiro, que afirmou:
"(...) MPM: (...) tem um depoimento do senhor aqui, bastante elucidativo. Eu vou
lê-lo e depois vou convidá-lo a responder se o senhor afirma ou nega isso que o
senhor declarou no IPM. O senhor disse: "(...) A testemunha não sabe precisar o
momento, mas lembra que o senhor Raimundo Nonato disse a senhora
Danieuda: "sabia que isso não ia dar certo. Que não era para ter guardado aqui".
TESTEMUNHA: confirmo, sim, senhor.
JUIZ: confirma exatamente isso aí?
TESTEMUNHA: exatamente isso aí.
MPM: mais adiante ainda, senhor Rogaciano, o senhor declara que: "quando
perguntado para os dois se sabiam que era aquilo (...)", aos dois que eu me
refiro é a senhora Danieuda e o senhor Raimundo, perguntado então "para os
dois se sabiam o que era aquilo e por que não haviam denunciado a existência
desse material (...) o senhor Raimundo Nonato disse que não concordava com
aquilo e que havia pedido para tirar aquele material da sua casa". Confirma?
TESTEMUNHA: confirmo. Exatamente como está (...)" (Grifos nossos).
2) 3º Sgt PM Jardel Gonçalves de Sousa, que afirmou:
"(...) JUIZ: (...) num trecho do depoimento que o senhor prestou no inquérito
policial, (...) "perguntado se ouviu, em algum momento, algo que pudesse
sugerir que a senhora Danieuda e o senhor Raimundo Nonato sabiam que
estavam guardando munições, respondeu, peremptoriamente, sim". O senhor
poderia explicar para esse Conselho por que o senhor afirmou que sim?
TESTEMUNHA: quando a gente chegou na referida residência, que o acusado
tinha nos informado, ela estava presente e o senhor Nonato chegou depois (...) e
ele já foi dizendo: "eu disse que isso aí não ia dar certo. Se guardasse essas
coisas não ia dar certo" (...)" (Grifos nossos).
Nesse contexto, a manutenção do Decreto absolutório imposto ao Réu é medida que se
impõe, uma vez que não há provas nos autos suficientemente aptas a determinar o
proveito econômico pretendido pelo Réu, seja para si mesmo ou para terceiro que não o
autor do próprio furto.
Irretocável, portanto, a Sentença de primeiro grau que afastou o dolo de receptação, sob o
fundamento de que "(...) não se infere uma intenção de ganho patrimonial, ainda que em
benefício alheio, mas apenas de mero auxílio ao agente furtador.". Afinal, "(...) o fato de a
coisa ter destino certo, ou seja, o patrimônio do próprio autor ou de terceiro, torna o dolo
específico (elemento subjetivo especial do injusto)." (Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcelo Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. São Paulo. p.
1292).
Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Réu, quando muito, se adequaria ao tipo penal
descrito no art. 351 do Código Penal Militar, ou seja, favorecimento real. Afinal, segundo o
escólio de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger (ob. cit., p. 1.290):
"(...) O núcleo receber é utilizado pelo tipo penal em estudo no sentido de ter o
agente a posse ou a detenção da coisa, para o fim de utilizá-lo em seu proveito
ou de outrem. O agente, aqui, deve procurar algum benefício mediante o
recebimento da coisa que lhe foi entregue. Se a quisesse para si, tomando-a do
agente, seja a título oneroso ou gratuito, incorreria na conduta de adquirir; por
outro lado, se a sua finalidade não fosse usufruí-la, mas tão somente prestar ao

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9a71e25
outro agente auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime, o delito não
poderia ser reconhecido como de receptação, mas sim, como o de favorecimento
real.".
Corrobora esse entendimento a jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que,
diante da "(...) ausência de intenção de apropriar-se de objeto sabidamente subtraído, mas
tão somente de guardá-lo para entrega ao autor do delito patrimonial, a desclassificação
para o delito de favorecimento real, tipificado no artigo 351 do CPM, se impõe (...)"
(Apelação nº 0000001-20.2005.7.03.0103, Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar
William de Oliveira Barros, DJ: 22/12/2008).
Ocorre, no entanto, que o Ministério Público Militar limitou o alcance de sua pretensão
reformatória da Sentença de absolvição nas Razões recursais, pretendendo, unicamente, a
condenação do Acusado pelo delito de receptação, o que se mostrou inviável, conforme
anteriormente fundamentado.
Vale dizer que, embora os autos demonstrem a conduta do Réu como tendo cometido o
delito encartado no art. 351 do Código Penal Militar, ainda que o Recurso analisado seja o
do Órgão de Acusação, ainda assim não há como impor uma condenação ao Civil
RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA por favorecimento real (...)".

Além disso, a despeito da alegação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar de que o "(...) limite do recurso é
dado na petição de interposição (...)", ao compulsar o citado documento verifica-se que o Órgão ministerial
insurgiu-se contra a Sentença de primeiro grau, ressalvando o pedido de "(...) abertura de vista dos autos,
pelo prazo legal, a fim apresentar suas razões recursais, nos termos do artigo 531 do Código de Processo
Penal Militar (...)", o que evidencia a sua pretensão de limitar o alcance do pedido, nas razões recursais, à
condenação do Acusado pelo delito de receptação.

Afinal, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes
do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013,
Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Esta Corte Castrense, em lapidar Acórdão da lavra do eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
assim traduziu a essência do Princípio acima referenciado:

"Apelação nº 7000947-15.2018.7.00.0000 (DJe: 22/05/20109)
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR ACERCA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9a71e25
DO AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. PRELIMINAR DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE ENUNCIADO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. AFASTAMENTO DA
CULPABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DO
"SURSIS". PROVIMENTO PARCIAL.
I - O amplo efeito devolutivo do litígio, alegado em preliminar, é analisado sob dois
prismas: quanto à extensão; e quanto à profundidade. Sob o primeiro prisma, esta Corte
encontra-se limitada aos pedidos defensivos e em relação ao segundo, podem-se
reexaminar todos os fundamentos, inclusive aqueles não presentes na Sentença,
inexistindo vedação legal à modificação do julgado em favor da defesa. Entretanto, existe
clara confusão com o mérito no prévio pedido defensivo. Preliminar não conhecida.
Unânime.
(...)" (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

"Apelação nº 7000115-79.2018.7.00.0000 (29/10/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros
EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA. DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO.
(...)
A doutrina e a jurisprudência pátrias ensinam que o efeito devolutivo do recurso, ou da
identidade, impede que os órgãos jurisdicionais decidam aquém ou além do invocado nas
razões recursais. Autoria e materialidade comprovadas. Conhecido e desprovido apelo
defensivo. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo Órgão ministerial, nos presentes autos, o citado
Postulado condicionou a atuação desta Corte Castrense à insurgência ministerial delimitada pelas razões
recursais.

Vale dizer que, não tendo sido identificada na conduta do Réu a prática delituosa prevista no art. 254 do
Código Penal Militar, porém, tão somente, o delito de favoirecimento real, ainda assim, a absolvição do Civil
RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA era medida que se impunha na época do julgamento do Recurso de
Apelação.

Nesse contexto, não se verifica a apontada contradição do Acórdão recorrido.

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, por inexistir contradição, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/06/2020 16:16:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fa79db5f
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000251-08.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA, Civil.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo, opostos pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar contra o Acórdão desta Corte Castrense, lavrado nos
autos da Apelação 7000911- 36.2019.7.00.0000, julgada por este Plenário em 13.2.2020. Na
ocasião, foi compreendido, relativamente ao Acusado civil Raimundo Nonato Sousa da Silva,
que "ainda que se evidencie a conduta de favorecimento real, o Órgão ministerial limitou o
alcance da sua pretensão nas Razões recursais, razão pela qual deve ser mantida a Sentença
absolutória".

Os crimes imputados aos Acusados na Inicial Acusatória foram os previstos no art. 254 do
Código Penal Militar; no art. 1º, § 1º, e no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13; e no art. 16 da Lei
10.826/03 (receptação, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito).

De acordo com os autos, foram encontradas munições pertencentes ao Exército Brasileiro na
residência do civil Raimundo Nonato Sousa da Silva, localizadas dentro de um saco de ração.
Na ocasião, o Réu dirigiu-se à Acusada Danieuda Moreira de Oliveira com a seguinte
expressão "sabia que isso não ia dar certo. Que não era para ter guardado aqui (...)".

O depoimento do 3º Sargento da Polícia Militar (PM) Jardel Gonçalves de Sousa também não
deixa dúvidas sobre a consciência da ilicitude do fato. Desse modo, informou que, quando
perguntados se sabiam o que era o material encontrado na residência do civil Raimundo
Nonato Sousa da Silva, "a Sra. Danieuda respondeu que tinha ciência daquilo, mas que não
compactuava com o filho e pediu para que tirasse logo da casa". O Embargado teria
acrescentado "que não concordava com aquilo e que havia pedido para tirar aquele material
da sua casa".

Ademais, conforme informou o 1º Sgt PM Francisco Rogaciano Ribeiro, "o peso do saco
deixava claro que não eram rações, pois eram pequenos, muito pesados" e ao pegá-los
"sentia as pontas das caixas das munições que estavam dentro".

Muito embora tenha sido reconhecido, no Acórdão recorrido, que o Embargado cometeu o
crime de favorecimento real, o Colegiado considerou não ser possível condená-lo por esse
crime porque as Razões Recursais não teriam abrangido tal pedido.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/06/2020 16:16:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fa79db5f

Entretanto, como assevera o Parquet, o pedido ministerial era para a condenação dos Réus
no delito tipificado no art. 254 do Código Penal Militar (CPM) - receptação. A condenação pelo
delito previsto no art. 351 do CPM seria uma desclassificação permitida na espécie,
porquanto favorável ao agente.

Não foi verificada, na ocasião, a elementar "proveito econômico" para a caracterização do
crime de receptação, mas não houve dúvidas de que eles sabiam tratar-se de objetos de
origem ilícita.

Conforme registrado no Acórdão:

"[...] Em relação ao Civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA, embora em
seu depoimento colhido em Juízo ele tenha confirmado que acomodou em sua
residência as munições pertencentes ao Exército Brasileiro, bem como que os
depoimentos prestados em Juízo pelos Policiais Militares do Estado do Ceará
conduzam à percepção de que o Acusado teria conhecimento da
origem ilícita do material apreendido em sua casa, as provas colhidas
ao longo da instrução processual não foram capazes de comprovar, indene de
dúvidas, que ele obteria proveito econômico com o produto do furto
perpetrado pelo ex-Sd Ex Maycon Oliveira de Souza, então enteado do Réu.
[...]
Significa dizer que, embora os autos demonstrem satisfatoriamente
que o Civil RAIMUNDO NONATO SOUSADA SILVA tinha conhecimento
da origem ilícita do material apreendido em sua residência, o que se
evidenciados depoimentos prestados pelos Policiais Militares do Estado do
Ceará que conduziram a apreensão da munição, os quais afirmaram perante o
Juízo que o Réu teria dito a expressão "sabia que isso não ia dar certo. Que
não era para ter guardado aqui", ainda assim, a referida expressão, por si só,
não tem o condão de caracterizar a vontade do Réu em auferir proveito
econômico com o produto do furto. (Grifos nossos.)"

Portanto, compreende-se que há contradição do Acórdão embargado, logo deve ser
reformado o Decisum, para permitir a condenação do Acusado Raimundo Nonato Sousa da
Silva pelo crime de favorecimento real.

A desclassificação do crime de receptação para o delito de favorecimento é amplamente
amparada pela jurisprudência pátria e pela Súmula 5 deste Superior Tribunal Militar:

"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo
Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste
sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando
importe em benefício para o réu e conste da matéria fática".

Conforme julgados desta Corte Militar:

"EMENTA: PGJM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO
MODIFICATIVO E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE FURTO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
Nº 5 DESTA CORTE. LEGALIDADE. MUTATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU.
POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. UNANIMIDADE. A peça exordial
não conseguiu descrever todas as elementares previstas para a tipificação do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/06/2020 16:16:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fa79db5f
crime de furto, possibilitando a adequação da conduta praticada no crime de
receptação, em sua modalidade culposa. A desclassificação do crime
pelo Plenário desta Justiça Castrense encontra acolhimento na
Súmula nº 5 desta Corte. No presente caso, os requisitos exigidos
pela mencionada Súmula para a emendatio libelli in mellius foram
preenchidos. Os embargos de declaração não são a via eleita para fins de
prequestionamento já que tal matéria não foi aventada nos Embargos
Infringentes e de Nulidade. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por
unanimidade." (STM. Embargos de Declaração 7000562-33.2019.7.00.0000.
Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto. Julgado em 27.8.2019. Publicado em 12.9.2019;
grifo nosso.).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO.
EMENDATIO LIBELLI IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. ELEMENTARES PRESENTES.
BENEFÍCIO AO RÉU. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. 1. No
presente caso operou-se a emendatio libelli in mellius, não sendo
necessária a formulação de pedido prévio do MPM para dar aos fatos
nova definição jurídica. Inteligência do Art. 437 do CPPM e da Súmula
nº 5 do STM. 2. Todas as elementares do crime de uso de documento falso
constam na Denúncia, estando preenchidos, portanto, os critérios
estabelecidos no art. 437 do CPPM e na Súmula nº 5 do STM. 3. De acordo
com a jurisprudência pátria, uma certidão emitida pela internet pode ser
caracterizada como um documento passível de ser falsificado, sem a
obrigatoriedade de conferência para caracterização do delito. Precedentes. 4.
O benefício ao Acusado decorrente da desclassificação delitiva é evidente,
uma vez que foi denunciado pela prática do crime de estelionato definido no
art. 251, "caput", do CPM, que prevê uma pena de reclusão entre 2 (dois) e 7
(sete) anos, enquanto que o Conselho Permanente de Justiça o condenou à
pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso, por desclassificação, nos art.
315 c/c o art. 312 e com o art. 68, todos do CPM. 5. O desconhecimento da
irregularidade documental por parte do Apelante foi uma alegação da Defesa.
Entretanto, ela não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois não fez prova
do alegado. 6. Recurso desprovido. Decisão unânime." (STM. Apelação
7000841-53.2018.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
28.5.2019. Publicado em 10.6.2019; grifo nosso.).

Embora na Sentença tenha sido reconhecida a insuficiência de prova do dolo de receptação,
foi apontada a possibilidade de desclassificação para o delito de favorecimento real em
relação à Ré Danieuda Moreira de Oliveira. Da mesma forma, deve proceder esta Corte de
Justiça no tocante ao Embargado Raimundo Nonato Sousa da Silva. Não há impedimento
nesse sentido, por conseguinte é a medida mais correta e justa no caso concreto.

A pena a ser aplicada ao civil Raimundo Nonato Sousa da Silva será a mesma fixada para a
Corré Danieuda Moreira de Oliveira, pois não se verificam circunstâncias judiciais negativas
neste caso. Assim, aplico a reprimenda de 3 meses de detenção, em regime aberto, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, com as condições fixadas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), excetuada a da alínea "a", além do comparecimento trimestral
na sede do Juízo de Execução.

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração, opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, a fim de serem reparadas as contradições apontadas pelo Parquet e reformado o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/06/2020 16:16:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fa79db5f
Acórdão recorrido, com a condenação do Réu Raimundo Nonato Sousa da Silva, como
incurso no art. 351 do CPM, à pena de 3 meses de detenção, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 anos, com as condições fixadas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a",
além d comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução.

Brasília-DF, 10 de junho de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz